Tribunal: CARF
Processo: 15940.720078/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI 4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, ficando diretamente responsável pela contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a legislação pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, ncidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.720078/2019-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.750 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
AGROINDUSTRIAL IRMAOS DALLA COSTA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a
descrição dos fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem
ao contribuinte exercer seu pleno direito de defesa.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A pessoa jurídica que adquire produção rural de produtor rural pessoa física é
obrigada a descontar e recolher a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural, denominada de
FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, por ficar sub-rogada nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições
estabelecidas
pela
legislação,
ficando
diretamente
responsável
pela
contribuição que deixar de descontar ou descontar em desacordo com a
legislação pertinente.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção
rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei
n.o 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa
jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
Nos termos da Súmula CARF n.o 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei 10.256/2001.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.720078/2019-10
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente
julgada, inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto
não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF 108.
Nos termos da Súmula CARF no 108, ncidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pelo Colegiado da 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Florianópolis (DRJ/FNS),
que, por unanimidade de voto, manteve lançamento de contribuições previdenciárias devidas
pela empresa à Seguridade Social, correspondentes à parte patronal e à contribuição para o
financiamento do beneficio concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a aquisição de Produto
Rural de Produtores Rurais Pessoas Físicas, devidas por sub-rogação, nos termos do art. 25 c/c
art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991.
Conforme relatado pelo julgador de piso (fls. 1122 e ss):
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fls. 15/32, e conforme consta do
Contrato Social, a empresa tem por objetivo "a cria, recria, engorda e aquisição de
suínos, bovinos e aves para abate; a intermediação de compra e venda de suínos,
bovinos e aves; atividade frigorífica com o abate de suínos, bovinos e aves; a
industrialização e comercialização de produtos, subprodutos e derivados, oriundos do
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

abate de suínos, bovinos aves; cortes e desossa de bovinos, prestação de serviços para
abate, a prestação de serviços de industrialização para terceiros de produtos e derivados,
oriundos do abate de suínos, bovinos e aves; armazenagem geral de produtos próprios e
de terceiros; aquisição, importação e venda, de insumos para produtos de alimentação
de suínos, bovinos e aves; aquisição, importação, fabricação e venda de rações para
alimentação de suínos, bovinos e aves; etc.
Foram apuradas as contribuições devidas não declaradas em GFIP, com fundamento nos
dispositivos normativos pertinentes e citados pela auditoria.
O contribuinte não detinha decisão judicial em seu favor, que lhe assegurasse a
suspensão da cobrança das contribuições lançadas, mas afirmou a existência de decisões
judiciais impeditivas da retenção da contribuição do produtor rural em relação aos
seguintes produtores, os quais somente venderam sua produção rural para a filial CNPJ:
07.851.247/0006-75, frigorífico - abate de suínos, do município de Palmas – PR, no
período de apuração:
- Produtor Rural Evandro Carlos dos Santos: Apelação Cível n.°5005111-
37.2015.4.04.7005/PR — TRF da 4a região;
- Produtor Rural Lindomar Rubin: Ação Ordinária n.° 5005110-52.2015.4.04.7005/PR
Justiça Federal do Paraná;
- Produtores Rurais: Daniel Acadroli, Maria Angela Acadroli, Rafael Acadroli e Sady
José Acadroli: Ação Ordinária n.° 500413-13.27.2010.404.7118/RS - Vara Federal de
Carazinho - Seção Judiciária do Rio Grande do Sul;
- Produtores Rurais Alexandre Gobbi, Mauro Antonio Gobbi e Rofério Gobbi:
Apelação Cível n.°5000493-74.2010.404.7118/RS — TRF da 4a região.
- Produtores Rurais: Guilherme Luiz Zancanaro, Edson Zancanaro e Itacir José
Zancanaro - Ação Ordinária n.° 5003692-39.2012.404.7117/RS.
Atendendo a intimação fiscal, o contribuinte retificou algumas GFIP de alguns
estabelecimentos, tendo em vista a falta de declaração do valor da comercialização da
produção rural e a existência de recolhimentos a ela relativos, nos sistemas
informatizados da RFB.
A auditoria se baseou nas Notas Fiscais do Produtor relativas à aquisição de produto
rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito passivo, Notas Fiscais Eletrônicas
(NF-e) de Entrada extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), a partir
das foi elaborada a planilha "Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a
Contribuição Previdenciária e de Terceiros" (planilha ANEXO 4), e Demonstrativo de
Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a Contribuição de Terceiros" - SENAR (planilha
ANEXO 5) e no arquivo da Escrituração Contábil Digital — ECD obtido do ambiente
do SPED.
Foram utilizadas as seguintes alíquotas na apuração das contribuições devidas: 2,00%
relativo à contribuição previdenciária da empresa e 0,1% relativo à contribuição
destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (RAT), conforme
consta da Planilha — Constituição do Crédito Tributário 01 — DA MATRIZ E
FILIAIS /0002-41; /0003-22; /0005-41e /0007-56 e da filial /0006-75 (ANEXO 2).
Da ciência e da impugnação
A ciência da autuação se deu por via postal em 23/08/2019, sexta-feira (fls.1048). Em
23/09/2019, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1058/1090, com os
argumentos abaixo relatados, em síntese.
Inicialmente, argui a tempestividade de sua defesa e afirma que o presente lançamento
se encontra eivado de vícios e não se coaduna com a legislação pertinente à matéria.
Em seguida, alega a nulidade da autuação por ausência de fundamentação legal quanto
ao fato gerador do tributo e à base de cálculo.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

Tece comentários a respeito da regra matriz de incidência tributária e afirma que o
Fisco, antes de lançar, deverá fazer o levantamento na escrita fiscal do contribuinte
acerca de todos os elementos do fato gerador, a fim de que eventual autuação respeite
todos os direitos constitucionais previstos, conforme doutrina que cita.
Diz que, relativamente ao fato gerador da obrigação tributária, o Fisco deve apurar os
critérios material, espacial, temporal, pessoal e quantitativo da regra matriz de
incidência tributária, oportunizando ao contribuinte todos os elementos necessários para
que este possa exercer seu direito de defesa da forma mais completa possível.
Argui que, no entanto, no caso, o fundamento do auto de infração não dispõe
especificamente sobre o fato gerador do tributo lançado, nem indica a alíquota e base de
cálculo que seria a correta a ser utilizada pelo contribuinte,
Destaca que qualquer ato administrativo deve estar fundamentado na lei, devendo ser
observados os princípios da legalidade e da moralidade, além do direito à ampla defesa
e ao contraditório, previstos na Constituição de 1988.
Dispõe que, por ofensa aos princípios citados, o Auto de Infração se encontra maculado
de vicio insanável, pelo que deve ser anulado.
Em seguida, alega a nulidade da autuação, em razão da presunção de ocorrência do fato
gerador.
Aduz que a autoridade fiscal “buscou identificar e lançar contribuições previdenciárias
que não tenham sido declaradas em GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações a Previdência Social antes início do procedimento de fiscalização” e
“presumiu que as informações constantes em GFIP não estavam de acordo com as
atividades prestadas pela Impugnante e, somente com base em tais comunicações,
presumiu a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ora lançada.”
Afirma que “não existem provas robustas acerca da suposta infração cometida pela
Impugnante, há mera presunção de que tenha divergências entre as informações
prestadas.”
Por outro lado, alega a nulidade do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF), por ausência de notificação de sua prorrogação.
Citando o art. 196 do CTN e o art. 11 da Portaria RFB no 1687/2014, diz que o Termo
de Verificação Fiscal somente foi lavrado em 20/08/2019, enquanto a sua intimação foi
concretizada em 23/08/2019, quando o TDPF já se encontrava sem validade. Diz que,
caso ele tenha sido prorrogado, dessa prorrogação não foi dada a devida ciência ao
contribuinte nem ela consta dos autos.
Entende haver violação às normas que regulam o processo administrativo tributário, que
implica em preterição ao direito de defesa do impugnante, além de desrespeito à
legislação tributária vigente.
Destaca que o art. 59, II, do Decreto 70.235/1972 prevê expressamente, como hipótese
de nulidade, a preterição do direito de defesa do contribuinte, como ocorre no caso.
Cita a Lei no 4717/1965, art. 4o, b, para definir “vicio formal”.
Insiste que, ao desobedecer ao disposto no art. 196, do CTN, houve manifesta ofensa ao
devido processo legal administrativo, o que representa nulidade do lançamento
resultado da ação fiscal em exame, haja vista o preterimento do direito de defesa do
impugnante, isso sem levar em conta que, no caso, o vício formal, consistente na
ausência de intimação do impugnante, deve ser declarado insanável, na medida em que
implica na violação das garantias constitucionais do devido processo legal, do
contraditório, da ampla defesa e da legalidade.
Destaca julgados administrativos acerca da necessidade da ciência ao sujeito passivo da
prorrogação do TDPF (MPF-F). Diz que, de acordo com os referidos julgados, a
posterior ciência do sujeito passivo não gera nulidade, mas, no caso, houve ausência de
ciência, o que é diferente, por ensejar a preterição do seu direito de defesa.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

No mérito, trata do “procedimento de autuação”.
Nesse ponto, expõe a natureza jurídica das contribuições e afirma a necessidade de se
observar o regime constitucional tributário, citando diversos artigos da Constituição de
1988.
Discorre então acerca da contribuição prevista pelo artigo 25 da Lei no 8.870/1994 e da
impossibilidade de sua sub-rogação ao adquirente do produto rural, por inexistência de
previsão legal válida e vigente.
Ressalta que o STF, no julgamento do RE 363.852/MG, já transitado em julgado,
ocorrido no ano de 2010, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade dos
dispositivos que fundamentam a autuação (incisos I e II do art. 25 e inciso IV do art. 30
da Lei 8.212/1991, introduzidos no ordenamento jurídico pela Lei 9.528/1997), sendo
forçoso concluir pela nulidade da lei que prevê a sub-rogação para o adquirente da
produção rural.
Afirma que, por efeito repristinatório da inconstitucionalidade, retornar-seia à legislação
anterior, a qual não possui previsão de sub-rogação para o FUNRURAL, na hipótese em
debate.
Frisa que a lei editada posteriormente (Lei n. 10.256/2001), em momento algum
reinstitui a sub-rogação legal.
Destaca que, embora o STF tenha decidido pela constitucionalidade da exigência do
Funrural por força da Lei n. 10.256/2001, esta legislação não tratou da sub-rogação,
pelo que não há qualquer previsão em lei impondo a sub-rogação para o adquirente nas
operações de aquisição de pessoa física empregadora. Cita julgado nesse sentido.
Ressalta que o princípio da legalidade e dispositivos do CTN (art. 128, 146) impõem
que qualquer forma de responsabilidade tributária deve ser expressamente prevista em
lei e lei complementar, o que não ocorre no caso.
Conclui este ponto, afirmando que o presente lançamento deve ser declarado
integralmente nulo, haja vista a inexistência de previsão legal para a sub-rogação, diante
da declaração de inconstitucionalidade do art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, pelo Supremo
Tribunal Federal.
Em tópico seguinte, em atenção ao princípio da eventualidade, o impugnante discorre
acerca das comprovações de parcelamentos aderidos pelos produtores rurais pessoas
físicas e decisões judiciais a eles favoráveis.
Diz que, em resposta às intimações no curso do procedimento fiscal, confirmou que o
produtor rural Guilherme Luiz Zancanaro estava acobertado de medida liminar, a qual
deferiu a antecipação da tutela para suspender a exigibilidade da contribuição fundada
no art. 25, I e II da Lei no 8.212/1991, pelo que as notas fiscais por ele emitidas não
podem integrar a base de cálculo do lançamento.
Além dos documentos já apresentados nos autos (fls. 196 e ss.), apresenta comprovantes
de adesão ao parcelamento do Funrural (Lei no 13.496/2017 - PRT), pelos produtores
rurais pessoas físicas abaixo listados, que fornecem produtos à impugnante.
i)
MAURO ANTONIO GOBBI (CEI: 51201337683) – doc_comprobatorio: (...)
ii)
ii) MILTON MARINO BIRCK (CEI: 30922224072) – doc_comprobatorio; (...)
iii)
iii) SADY JOSÉ ACADROLI (CEI: 191600000186) – doc_comprobatorio. (...)
Conclui restar comprovado que as notas fiscais dos produtores acima especificados não
podem servir para fins de cômputo da base de cálculo da contribuição previdenciária
lançada, haja vista a suspensão da exigibilidade dos tributos lançados em relação aos
mesmos, no período fiscalizado, por força do art. 151, IV e VI do CTN.
Argui em seguida a não incidência de juros sobre a multa de ofício. Discorre sobre os
tipos de multa existentes no ordenamento jurídico e sua natureza jurídica, afirmando
dever ser rechaçado o entendimento que autoriza a incidência de juros moratórios sobre
a multa de ofício, com fulcro no art. 61, §3o da Lei 9.430/1996 e/ou no art. 161, §1o, do
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

CTN, visto não haver dúvidas de que tal incidência carece de previsão legal. Cita
julgado da CSRF.
Contesta ainda a utilização da taxa Selic para fins de atualização do credito, afirmando
que, no que diz respeito ao princípio da legalidade, não existe qualquer dispositivo legal
estabelecendo os parâmetros de cálculo da referida taxa, de forma que a sua utilização
afronta os arts. 5o, II e 150, I, da Constituição de 1988.
Ao fim, requer a nulidade da autuação ou, alternativamente, a exclusão da base de
cálculo dos valores relativos aos produtores rurais citados, em razão da suspensão da
exigibilidade de suas contribuições por decisão judicial ou por adesão a parcelamento.
Requer ainda a declaração de não incidência dos juros sobre a multa de ofício e de
ilegalidade da aplicação da Selic como índice de correão monetária.
4. É o relatório.
O Colegiado da 5a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de votos, julgou a
impugnação improcedente. A decisão restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUB-ROGAÇÃO. EMPRESA
ADQUIRENTE DE PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA.
A empresa adquirente é responsável pelo recolhimento das contribuições do produtor
rural pessoa física, destinadas à Seguridade Social, incidentes sobre o valor da
comercialização de sua produção.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento do direito de defesa quando o procedimento fiscal observa a
legislação de regência, explicitando todos os elementos do lançamento e abrindo prazo
para sua contestação pelo interessado.
TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL (TDPF). NULIDADE
DO LANÇAMENTO.
O TDPF é instrumento de controle administrativo e eventual irregularidade em sua
emissão não tem o condão de ensejar a nulidade ao lançamento.
ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO APRECIAÇÃO.
Não cabe apreciação, pela instância administrativa, de alegações de ilegalidade e ou
inconstitucionalidade de leis e atos normativos em vigor, a qual incumbe ao Poder
Judiciário.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Sobre o crédito tributário constituído, que inclui a multa de ofício, incidem juros de
mora, devidos à taxa Selic.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 13/2/2020 (fl. 1144), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 12/3/2020 (fls. 1146 e seguintes), por meio do qual, após narrar
os fatos, devolve à apreciação deste Conselho parte das teses de defesa apresentadas perante a
primeira instância administrativa de julgamento, quais sejam os seguintes capítulos:
1 – PRELIMINARMENTE
1.1 - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
QUANTO AO FATO GERADOR DO TRIBUTO E BASE DE CÁLCULO;
1.2 - NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO EM RAZÃO DA PRESUNÇÃO
DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR
2 – MÉRITO
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

2.1 - DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA PELO ARTIGO 25 DA LEI No
8.870/94 - IMPOSSIBILIDADE DE SUB-ROGAÇÃO AO ADQUIRENTE
DO PRODUTO RURAL O ADQUIRENTE – INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL VÁLIDA E VIGENTE;
2.2 - DA NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO;
DA CORREÇÃO MONETÁRIA;
DOS PEDIDOS
a) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, por cerceamento do direito de defesa da Recorrente, tendo em
vista a ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do
critério quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária;
b) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, em tendo em vista a presunção de ocorrência do fato gerador,
bem como a ausência de prova robusta acerca do mesmo, acarretando na incerteza do
fato gerador;
c) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, face à ausência de responsabilidade da Recorrente, na
qualidade de adquirente de produção rural, à proceder a sub-rogação do Funrural e do
seguro acidente do trabalho previstos nos incisos I e II do art. 25 da Lei 8212/91;
d) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para ANULAR integralmente o Auto de
Infração ora combatido, haja vista a inexistência de previsão legal para a sub-rogação
(art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91), diante da declaração de inconstitucionalidade do art.
30, IV, da Lei n. 8.212/91, pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;
e) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, a fim de que seja declarada a NÃO
INCIDÊNCIA de juros moratórios sobre a multa de ofício, ante à ausência de
autorização legal para tanto;
f) REFORMAR o R. Acórdão no 09-73.745, para o fim de DECLARAR a ilegalidade
aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, a discussão se refere à cobrança das contribuições por sub-
rogação, nas empresas adquirentes de produtos rurais de produtores rurais pessoa física,
conforme previsto no inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, que assim disciplina:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art.
12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
Preliminarmente pretende a recorrente sejam declarados nulos o lançamento e a
decisão recorrida sob alegação de seu cerceamento do direito de defesa, tendo em vista a
ausência de fundamentação legal quanto ao fato gerador obrigação tributária e do critério
quantitativo da Regra Matriz de Incidência Tributária. Alega que a Autoridade Fiscal não trouxe
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

no Auto de Infração a fundamentação legal quanto ao fato gerador dos respectivos tributos,
apenas citando de forma genérica inúmeros dispositivos no campo do “enquadramento legal”,
quais sejam a matéria tributável, o período e o sujeito passivo, não se preocupando com o
aspecto quantitativo, ao passo que apenas argumentou que a Autuada, supostamente,
“comercializou produção rural de produtor rural pessoa física sem oferecimento à tributação”;
que o fundamento do auto de infração não dispõe especificamente sobre o fato gerador do tributo
lançado, nem ao menos indica a alíquota e base de cálculo que seria a supostamente correta a ser
utilizada pela Contribuinte, sendo por isso nulo o lançamento.
Ora, não vejo tal nulidade. Conforme se manifestou o julgador de piso, no que o
acompanho:
A esse respeito, verifica-se que a descrição dos motivos e da motivação, os dispositivos
legais e normativos infringidos, bem como aqueles determinantes da penalidade
aplicada, estão claramente indicados não apenas nos relatório do Auto de Infração, mas
também no Termo de Verificação Fiscal. Neles se pode observar que o fato gerador da
contribuição lançada é a comercialização da produção rural adquirida de produtores
pessoas físicas; que a base de cálculo considerada corresponde ao valor da
comercialização, e que as alíquotas aplicadas são de 2% para a contribuição patronal e
0,1% para o RAT, estando portanto discriminados todos os elementos da regra matriz de
incidência, ao contrário do alegado.
Além disso, foi dada ciência dos atos processuais ao contribuinte, ao qual foi concedido
prazo para manifestação, tendo sido, desta forma, observados pela Administração
Tributária os princípios constitucionais referidos bem como as normas reguladoras do
processo administrativo fiscal.
Vejamos o enquadramento legal constante do auto de infração:
INFRAÇÃO: COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7443 - PESSOA JURIDICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal, o qual é parte
integrante e indissociável do presente Auto de Infração e, no Demonstrativo de
Apuração.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida
258.798,33
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25, 1, § 3°. 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações
posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 9°, V-A, art. 200, § 4°, 5°, 7°, III, e 9° ,
art. 216, IV e alterações posteriores.
INFRAÇÃO: GILRAT DE COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DE
PRODUTOR RURAL PESSOA FISICA NÃO OFERECIDO À TRIBUTAÇÃO
FPAS: 7443 - PESSOA JURIDICA - COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
O detalhamento da descrição dos fatos relacionada à presente infração e os valores
apurados pela fiscalização podem ser verificados no Relatório Fiscal, o qual é parte
integrante e indissociável do presente Auto de Infração e, no Demonstrativo de
Apuração.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

CONTRIBUIÇÃO DEVIDA CONSOLIDADA RELATIVA À INFRAÇÃO
Contribuição devida
12.939,74
Enquadramento Legal da Infração
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2016:
Lei n° 8.212, de 24.07.91, art. 25, II, § 3°, 10 e 11, art. 30, X e XII e alterações
posteriores; Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 9°, VII, art. 200, § 4°, 5°, e 7°, III, 9°,
art. 216, IV e alterações posteriores.
Alega a recorrente que não houve preocupação com o aspecto quantitativo. Ora,
as contribuições apuradas estão devidamente demonstradas: no item 39 do Termo de Verificação
Fiscal (TVF) a autoridade lançadora minunciosamente como foi apurada a base de cálculo,
devidamente demonstrada no anexo 4; a alíquota está descrita e fundamentada no art. 25 da Lei
no 8.212, de 1991.
Ainda quanto ao fato gerador, este não foi presumido, conforme alega a defesa;
resta cristalino no item 14 do TVF que
14. Constitui fato gerador de contribuição previdenciária a comercialização da produção
rural realizada pelo produtor rural pessoa física com empresa adquirente, consumidora,
consignatária ou com cooperativa, conforme Instrução Normativa RFB n° 971, de 13 de
novembro de 2009, que objetivou explicar melhor a matéria (fatos gerados e a base de
cálculo) e ocorre na data da emissão da nota fiscal que compõe a receita bruta de
compras de mercadorias de produtores rurais pessoas físicas:
Art. 51. Constitui fato gerador da obrigação previdenciária principal:
III - em relação à empresa ou equiparado à empresa
b) a comercialização da produção rural própria, se produtor rural pessoa jurídica, ou a
comercialização da produção própria ou da produção própria e da adquirida de terceiros,
se agroindústria, observado o disposto nos incisos II e III do art. 166;
IV - em relação ao segurado especial e ao produtor rural pessoa física, a
comercialização da sua produção rural, na forma do art. 166, observado o disposto no
art. 167;
Art. 52. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador da
obrigação previdenciária principal e existentes seus efeitos:
III - em relação à empresa:
e) no mês em que ocorrer a comercialização da produção rural, nos termos do Capítulo /
do Título III.

Art. 166. O fato gerador das contribuições sociais ocorre na comercialização:
I - da produção rural do produtor rural pessoa física e do segurado especial realizada
diretamente com:
f) empresa adquirente, consumidora, consignatária ou com cooperativa;
Art. 171. A base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural é:
I - o valor da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e dos
subprodutos e resíduos, se houver;
15. Com base nos dispositivos legais citados, tem-se que o nascimento do fato gerador
se dá com a comercialização da produção rural da pessoa física realizada com a pessoa
jurídica (adquirente, consumidora, consignatária ou cooperativa), seja diretamente com
o produtor ou por intermédio de uma outra pessoa física. Em ambos os casos a pessoa
jurídica é a responsável pelo recolhimento do tributo.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

16. A IN 971/2009, em seus artigos 78 e 184, explica melhor a matéria:
Art. 78. A empresa é responsável:
V - pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do
produtor rural pessoa física e do segurado especial incidente sobre a comercialização da
produção, quando adquirir ou comercializar o produto rural recebido em consignação,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com o intermediário pessoa física, observado o disposto no art. 184;
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade
pelo recolhimento:
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou
da cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa
física, e do segurado especial;
desse esboço legal e normativo, verifica-se que a empresa que adquire os rurais de
produtor rural pessoa fisica ou de segurado especial fica suba na obrigação desse
produtor, devendo arrecadar e recolher a contribuição. ata-se também, que o fato
gerador dessa contribuição é a comercialização da ção rural, e a base de cálculo, a
receita bruta oriunda da comercialização.
Quanto às provas, não há dúvidas de sua presença:
V - DA BASE DE CÁLCULO RELATIVA À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
39. Esta auditoria fiscal baseou-se nas Notas Fiscais do Produtor (Notas Fiscais)
relativas à aquisição de produto rural de pessoa física disponibilizadas pelo sujeito
passivo, Notas Fiscais Eletrônica (NF-e) de Entrada extraídas do Sistema Público de
Escrituração Digital (SPED) das quais formulamos a planilha "Demonstrativo de Notas
Fiscais de Entrada Sujeitas a Contribuição Previdenciária e de Terceiros" (planilha
ANEXO 4), e Demonstrativo de Notas Fiscais de Entrada Sujeitas a Contribuição de
Terceiros"-SENAR (planilha ANEXO 5) e, no arquivo da Escrituração Contábil Digital
- ECD obtido do ambiente do SPED, ...
40. Foram identificados os fornecedores produtores rurais pessoas físicas e daqueles
registrados com o número do CNPJ, em decorrência de que as notas fiscais de entrada
do produtor rural pessoa, ora com identificação pelo número do CPF, e ora pelo CNPJ.
Ademais, a leitura do TVF é suficiente para concluir que a motivação (a
manifestação expressa e textual do conjunto de fatos que levaram à lavratura do auto de infração)
foi corretamente trazida aos autos pela autoridade lançadora, tendo sido plenamente entendida
pelo recorrente, que apresentou seu vasto recurso, de forma que não há que se falar em
cerceamento do direito de defesa.
Noto ainda que o contribuinte foi convidado a retificar as GFIP a fim de declarar
as contribuições omitidas, limitando-se a retificar algumas delas, o que comprova que tinha
pleno conhecimento de sua obrigação.
Quanto à sub-rogação, esta será tratada no mérito, mas registro que os dispositivos
legais que fundamentaram sua exigência estão devidamente descritos no TVF:
11. Cabe observar que a contribuição devida na forma do dispositivo legal citado acima
deve ser obrigatoriamente, recolhida pela empresa adquirente do produto rural, na
condição de sub-rogada, para esse fim, nas obrigações do produtor rural, conforme art.
30, inciso IV da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n° 9.528/07;
Regulamento da Previdência Social - RES, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento: (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
...
Art. 184. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta oriunda da
comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade
pelo recolhimento:
N- da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial, consumidora, consignatária ou da
cooperativa, na condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa física,
e do segurado especial;
17. Dentro desse esboço legal e normativo, verifica-se que a empresa que adquire
produtos rurais de produtor rural pessoa física ou de segurado especial fica sub-rogada
na obrigação desse produtor, devendo arrecadar e recolher a contribuição.
Constata-se também, que o fato gerador dessa contribuição é a comercialização da
produção rural, e a base de cálculo, a receita bruta oriunda da comercialização.
Em suma, sem razão a recorrente quanto às questões preliminares.
Quanto ao mérito, requer a recorrente a reforma do acórdão recorrido para
ANULAR integralmente o Auto de Infração, haja vista a inexistência de previsão legal para a
sub-rogação (art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91), diante da declaração de inconstitucionalidade do
art. 30, IV, da Lei n. 8.212/91, pelo STF, no julgamento do RE 363.852/MG (já transitado em
julgado), ocorrido no ano de 2010, por unanimidade, teria declarado a inconstitucionalidade dos
incisos I e II do art. 25 e inciso IV do art. 30 da Lei 8212/91, e que a Lei n. 10.256/2001, que
supostamente teria novamente instituído o Funrural, em momento algum, em seus dispositivos,
(re)institui novamente a sub-rogação legal, alterando o art. 30 da Lei n. 8.212/91, que permitiria
impor a retenção, recolhimento e, o mais relevante, a exigência do crédito em face do adquirente.
Trata-se de questão já sumulada no âmbito deste Conselho, ou seja:
Súmula CARF no 150
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa
física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Ainda conforme apontou o julgador de piso,
não houve suspensão do art. 30, IV, da Lei no 8.212, de 1991, pela Resolução do Senado
15/2017, sendo a norma válida no mundo jurídico desde a vigência da Lei no
10.256/2001. Desta forma, não podem prosperar os argumentos do impugnante a esse
respeito.
O lançamento em discussão está sob a égide da lei no 10.256, de 2001, e a
insurgência da recorrente é no sentido de que a sub-rogação não teria sido reinstituída por tal lei
e nem por outra qualquer. Registro que a alegação está sob julgamento da ADI 4395, em relação
a qual não houve ainda conclusão. O julgamento da ADI encontra-se suspenso desde 9/11/2023
até a presente data, com indicação de que haverá nova votação, de forma que a matéria ainda não
se encontra pacificada pela Corte Superior e a proclamação do resultado ainda não se efetivou,
conforme informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF. Enquanto não transitar em
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada, inclusive em relação a eventual
modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada ou orientada a não aplicação da Súmula
CARF n.o 150, não é possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
Nesse mesmo sentido cito o Acórdão precedente 2202-009.803, 5 de abril de
2023, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, cuja ementa e parte do
voto transcrevo:
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. CONTRIBUIÇÃO AO
SENAR. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o 150. ADI
4.395 NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas a
descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada
à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL,
no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda ou consignação da
produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com
o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações
da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se
efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito
alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação
da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa jurídica
da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do
art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não
prevista em lei, mas prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei
n.o 8.315/1991.
A Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e
recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF n.o 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020)
Enquanto não transitar em julgado a ADI 4.395, estando definitivamente julgada,
inclusive em relação a eventual modulação de seus efeitos, e enquanto não for revogada
ou orientada a não aplicação da Súmula CARF n.o 150, que é de aplicação obrigatória e
vinculante aos Conselheiros do CARF, inclusive por ato ministerial no caso específico
da referida súmula (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020), não é
possível adotar entendimento diverso do enunciado sumular.
...
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário
(RE) tratando de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212, que – por força do
entendimento consolidado anteriormente no Tema 669 em feito submetido à
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

repercussão geral –, torna-se injustificável o sobrestamento do feito para aguardar o
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI 4.395), entendendo, aliás,
ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o Ministro Edson
Fachin, constitucional o art. 30, IV, da Lei n.o 8.212 que trata da sub-rogação. Em
relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o inteiro
teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N.o
1.362.763, cuja ementa foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. RECEITA BRUTA. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. LEI
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
SUB-ROGAÇÃO. ART. 30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
TEMA 669 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material da
contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001. 2. O
reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em leis
anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as demais
disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de base para a
cobrança da contribuição devida pelo segurado especial. 3. É constitucional a
responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei 8.212/1991. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento.
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se manifestou,
in verbis:
Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na Corte,
consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a fixação da
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.”
É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se atribuir o
mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da empresa adquirente de
reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei 8.212/1991, que não foi
declarada inconstitucional para a contribuição recolhida pelo segurado especial e pode
se aproveitada para o empregador rural pessoa física, a partir da Lei 10.256/2001. (...)
Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão geral,
injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento de ação direta
de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de existir uma
subrogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o tema, ..., está
prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor Ministro Dias Toffoli na
ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo
que a norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos
após o advento da Lei n.o 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo
inconstitucional a exigência, na qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei n.o 8.212), das
contribuições do produtor rural pessoa física incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção previstas no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91, e
para o SENAR, apenas para fatos geradores sob à égide da Lei n.o 8.540/92, atualizada
até a Lei n.o 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
n.o 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Não havendo ainda declaração de inconstitucionalidade, são constitucionais as
contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização da produção rural de
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem
assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais
produtos, não podendo este Colegiado declarar tal inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A
do Decreto no 70.235/1972, bem como do art. 98 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em julgado do
Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso,
com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na
forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional,
que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993.
Isso posto, sem razão o recorrente neste capítulo.
Sobre a NÃO INCIDÊNCIA de juros moratórios sobre a multa de ofício, sem
delongas trata-se de matéria sumulada no âmbito deste Conselho, de observância obrigatória para
todos os que aqui atuam:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Da mesma forma, quanto a ilegalidade aplicação da taxa SELIC como índice de
correção monetária:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.750 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15940.720078/2019-10

Fl. 1197
DF CARF MF
Original